Tribunal: STF
Processo: RHC 219298
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Bruno Lohan Jardim de Souza contra acórdão da Quinta Turma do STJ nos autos do HC 734.633/SP.



    Colho o relatório da decisão impugnada:



    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Os fundamentos utilizados pelo decreto condenatório não podem ser tidos por genéricos e, portanto, constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso que o estabelecido em lei (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), não havendo falar em violação da Súmula 440/STJ, bem como dos verbetes sumulares 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Nada obstante o fato de a pena-base ter sido imposta no piso legal, o estabelecimento do regime mais severo do que o indicado pelo quantum da reprimenda baseou-se na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo seu modus operandi, pois houve emprego de violência intensa na senda criminosa. Além disso, o fato de o roubo haver sido cometido no período noturno, em concurso de quatro agentes, mediante o emprego de violência excessiva e de restrição à liberdade das vítimas, revela a maior gravidade da conduta, justificando a imposição do regime mais gravoso, o que exige resposta estatal superior, dada a maior reprovabilidade da conduta, em atendimento ao princípio da individualização da pena. 



    3. A aplicação de pena no patamar mínimo previsto no preceito secundário na primeira fase da dosimetria não conduz, obrigatoriamente, à fixação do regime indicado pela quantidade de sanção corporal, sendo lícito ao julgador impor regime mais rigoroso do que o indicado pela regra geral do art. 33, §§ 2º e 3º, do Estatuto Repressor, desde que mediante fundamentação idônea. 



    4. Agravo desprovido”. (eDOC 44)



    Nesta Corte, o recorrente requer o abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    É o relatório.



    Decido.



    Na hipótese dos autos, não verifico situação de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem. 



    Colho do acórdão do TJSP: 



    “o regime fechado, eleito para o desconto inicial da sanção privativa de liberdade, é adequado e merece ser prestigiado. Reitera-se que as vítimas foram abordadas na residência delas, no período noturno, por quatro agentes portando arma de fogo, ficando em poder deles por ao cerca de trinta minutos, amarradas, o que, além de reduzir-lhes a possibilidade de resistência, expôs a incolumidade física de ambas a risco efetivo, demandando punição mais rigorosa”. (eDOC 13, p. 20-21) 



     Vê-se que fixou-se regime mais gravoso em virtude das circunstâncias negativas, o que se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte. Cito os precedentes:



    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (…) constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.10.2018).



     
“Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido”. (AgR no HC 169.956, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.9.2019) 



    As particularidades do crime praticado autorizam a majoração da pena, sendo que a violência aplicada no caso concreto não é inerente ao tipo penal e o ultrapassa, razão por que não vislumbro flagrante ilegalidade a reclamar o provimento do recurso.



    Ademais, conforme jurisprudência desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional. 



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, nego provimento ao recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente